Tribunal: STF
Processo: RE 1410859
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que confirmou a sentença, cujo fundamento foi no sentido de que “não se pode postular tratamento isonômico entre servidores civis e militares para o fim de limitar a base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias de custeio das pensões militares, configurando-se legítimos tais descontos, o que impõe a improcedência da ação.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega que, “ao determinar a incidência da alíquota de 7,5% de contribuição previdenciária sobre o valor total dos proventos do recorrente, o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput e inciso II; 37, caput; 40, § 18; 150, II; e 195, II, todos da CF/88.



    De início, verifico que o recorrente interpôs Incidente de Uniformização de Jurisprudência concomitantemente ao Recurso Extraordinário. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se consolidou no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto concomitantemente contra essa mesma decisão. Com efeito, incide o enunciado da Súmula 281/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”). 



    Não obstante, o Plenário do STF, no julgamento do RE 596.701-RG, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu pela validade das contribuições incidentes sobre proventos de militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República".



     O STF entendeu, por maioria, que os militares possuem regime jurídico próprio e distinto dos servidores públicos civis, e que a eles (militares) não se estende a interpretação integrativa dos textos dos arts. 40, §§ 8º e 12, e 195, II, da Constituição.



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator